Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714018-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN AGRAVADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Associação Educacional Palipalan pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o levantamento de quantias depositadas nos autos pela parte executada, ora agravante. Em suas razões, a agravante alega que não se pode permitir o levantamento de valores antes do trânsito em julgado dos embargos à execução. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão da execução em curso, até o trânsito em julgado dos referidos embargos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, não se vislumbra o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, com base no que consta nos autos, não parece possível se afirmar que o levantamento da quantia depositada poderá gerar tal dano à agravante. Ademais, os argumentos trazidos na peça de recurso não se afiguram plausíveis. Os embargos à execução foram rejeitados pelo Juízo singular, sendo que a sentença foi mantida por esta egrégia 4a Turma Cível. Interposto recurso especial, este foi inadmitido. Aguarda-se o julgamento tão somente do agravo de instrumento, pelo colendo STJ, por meio do qual se pretende destrancar o REsp. Ademais, ainda que o referido recurso especial seja admitido a processamento, em regra, tal admissão não possuirá efeito suspensivo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2021 16:51:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator